Tribunal: TJPA
Processo: 0805286-32.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805286-32.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO GUARANY DE SANTAREM LTDA - EPP

AGRAVADO: ALIETE MARIA MACEDO PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DILATAÇÃO DO PRAZO DE 15 DIAS. O AGRAVANTE SE ENCONTRA EM MORA, NÃO TENDO ADIMPLIDO COM SUAS OBRIGAÇÕES LOCATÁRIAS, E MUITO MENOS CUMPRIDO COM O ACORDO FIRMADO, PARA TENTAR SANAR A SUA DÍVIDA REFERENTE AOS ALUGUEIS QUE SE ENCONTRAM EM ABERTO. ADEMAIS, OBSERVO QUE EMBORA O RECORRENTE TENTE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO A SEU FAVOR, ENTENDO EXISTIR UM PERIGO MAIOR A SER SUPORTADO PELA PARTE AGRAVADA, QUE SE CONFIGURA COMO PERICULUM IN MORA INVERSO, TENDO EM VISTA QUE, O LOCATÁRIO ESTÁ SEM RECEBER OS VENCIMENTOS DOS SEUS ALUGUEIS ASSIM COMO O VALOR FIRMADO NO ACORDO.
O
PRAZO
PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, NA HIPÓTESE DE SER JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO DE
DESPEJO
, SERÁ DE 15 (QUINZE) DIAS SE A LOCAÇÃO FOR DESFEITA EM DECORRÊNCIA DA FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS (ART. 63, § 1º, "B", DA LEI Nº 8.245/1991).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0805286-32.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO GUARANY DE SANTAREM LTDA – EPP

ADVOGADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

AGRAVADO: ALIETE MARIA MACEDO PEREIRA SILVA

ADVOGADO: ALBANITA MACEDO CASTRO DOLZANIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
RADIO E TELEVISÃO GUARANY DE SANTARÉM LTDA-EPP
, inconformada com a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento interposto contra
ALIETE MARIA MACEDO PEREIRA

SILVA
.

Diz o recorrente que:
O cerne da pretensão executiva, que ensejou a decisão interlocutória ora agravada, reside nos termos do acordo datado de 25/07/2013 (fls. 36/38), homologado por sentença. Nos termos do ajuste, a locação do imóvel destinado as atividades da empresa Rádio e TV Guarany foi prorrogada até a data de 31 de julho de 2015. Ocorre que, já transcorrido aproximadamente 3 (três) anos do fim do pacto avençado entre agravante e agravado, de maneira que não houve desocupação do imóvel por inúmeras motivações, dentre elas a inviabilidade de deslocamento da vultuosa estrutura que compõe a Rádio e Televisão Guarany, o que inclui, inclusive, uma antena de transmissão de grandes dimensões.

E mais, que é cediço que a empresa executada é concessionária de serviço público, não sendo simplória a transferência de sua sede para outra localidade, dependendo tal situação de autorização da Anatel, consoante consta em parecer técnico emitido por profissional especializado (fls.191/331). Na decisão ora agravada, o juiz
a quo
determinou a desocupação do imóvel no impraticável prazo de 15 (quinze) dias, o qual revela-se demasiadamente exíguo, considerando-se a estrutura da empresa e sua intensa atividade laboral.

Assim,
imperiosa a necessidade de elastecimento do mencionado prazo, impondo-se, nesta senda, o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo em relação à decisão guerreada, para que não ocorra irregular e inconveniente constrangimento para a desocupação do imóvel, objeto da lide em tela.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,
04
DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 0805286-32.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO GUARANY DE SANTAREM LTDA – EPP

ADVOGADO: JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

AGRAVADO: ALIETE MARIA MACEDO PEREIRA SILVA

ADVOGADO: ALBANITA MACEDO CASTRO DOLZANIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme disse por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo, observo que o agravante se encontra em mora, não tendo adimplido com suas obrigações locatárias, e muito menos cumprido com o acordo firmado, para tentar sanar a sua dívida referente aos alugueis que se encontram em aberto. Ademais, observo que embora o recorrente tente demonstrar a existência de perigo de dano a seu favor, entendo existir um perigo maior a ser suportado pela parte agravada, que se configura como periculum in mora inverso, tendo em vista que, o locatário está sem receber os vencimentos dos seus alugueis assim como o valor firmado no acordo.

Além disso, da data do último movimento processual
(01/08/2019
), já decorreram quase 09 (nove) meses, tempo suficiente para o Recorrente ter desocupado o imóvel, eis que o mesmo pedia somente 06(seis) meses.

Os quinze dias determinados na decisão agravada, a meu ver, devem permanecer inalterados, conforme determinados em lei.

Apelação Cível
1.0024.12.283649-7/001

2836497-17.2012.8.13.0024 (1)

Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa

Data de Julgamento: 07/11/2019

Data da publicação da súmula: 14/11/2019

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO FEITO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA -
IMPOSSIBILIDADE
- ART. 494 DO NCPC -
PRAZO
CONCEDIDO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL - DILAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE
- ART. 63 DA LEI Nº 8.245/91. Conquanto as partes possam transigir a qualquer tempo, mesmo depois de proferida a sentença, não é possível a alteração desta, nos termos do art. 494 do NCPC.
O
prazo
para desocupação voluntária do imóvel, na hipótese de ser julgada procedente a ação de
despejo
, será de 15 (quinze) dias se a locação for desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (art. 63, § 1º, "b", da Lei nº 8.245/1991
). (grifo nosso).

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,
04
DE MAIO DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 17/06/2020